Tribunal: TJMT
Processo: 0007024-31.2016.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007024-31.2016.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 15.099.369/0003-32 (EMBARGANTE), ELIAS MUBARAK JUNIOR - CPF: 093.609.698-50 (ADVOGADO), BALTAZAR JOSE DE SOUSA - CPF: 023.644.841-20 (EMBARGANTE), ANISIO JOSE BUENO - CPF: 016.786.257-01 (EMBARGANTE), JOAO EUSTAQUIO DO NASCIMENTO - CPF: 255.309.686-00 (EMBARGANTE), MARCIA APARECIDA MENDANHA BUENO CAMPELO - CPF: 466.699.571-49 (EMBARGANTE), ANISIO BUENO JUNIOR - CPF: 452.364.536-15 (EMBARGANTE), ANISIO BUENO - CPF: 009.167.656-87 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), BALTAZAR JOSE DE SOUSA - CPF: 023.644.841-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANISIO JOSE BUENO - CPF: 016.786.257-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO EUSTAQUIO DO NASCIMENTO - CPF: 255.309.686-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA APARECIDA MENDANHA BUENO CAMPELO - CPF: 466.699.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANISIO BUENO JUNIOR - CPF: 452.364.536-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANISIO BUENO - CPF: 009.167.656-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DE BARRATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 15.099.369/0003-32 (EMBARGADO), ELIAS MUBARAK JUNIOR - CPF: 093.609.698-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – TACIN – TAXA DE SEGURANÇA E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO
EX TUNC
- ILICITUDE DESDE O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS –– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA – FIXAÇÃO EM 12% (DOZE POR CENTO), NOS MOLDES DO ART. 85, §3o, DO CPC - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ENTE PÚBLICO FAZENDÁRIO DESPROVIDOS – PROVIDOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFLORADOS PELA EXECUTADA/APELADA - ACÓRDÃO RETIFICADO EM PARTE APENAS PARA INCLUIR A CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1 - Inexistindo na decisão recorrida quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil e se sobressaindo que a real intenção do embargante é protelar o cumprimento da decisão que lhe foi desfavorável, o desprovimento dos embargos declaratórios é medida que se impõe.

2 – Mesmo havendo pretensão de pré-questionamento da matéria, os embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses elencadas no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, não se prestando a lograr efeito infringente para modificar o julgamento e adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.

3 – Constatada a ausência de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, devidos a teor dos princípios da causalidade e da sucumbência, o provimento dos embargos de declaração para fixar a condenação é medida que se impõe.

4 – Embargos de declaração promovidos pelo Estado de Mato Grosso desprovidos. Providos os embargos de declaração aflorados pela executada/embargante, para fixar a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de embargos de declaração promovidos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA. contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível distribuído pelo Sistema Judicial Eletrônico – PJe sob o n. 0007024-31.2016.8.11.0004, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT., cujo acórdão, à unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso para manter a decisão de primeiro grau que reconheceu a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança da TACIN - Taxa de Segurança contra Incêndios, consubstanciada na CDA n. 2017217786.

A fundamentação externada no acórdão para reconhecer a ilegalidade da cobrança da TACIN assenta-se no fato de que, em razão da ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc,
o que implica a ilicitude do lançamento da TACIN desde a edição da lei instituidora. De forma que não há que se falar na aplicação do efeito
ex nunc
com embasamento na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

Descontente com o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, o ESTADO DE MATO GROSSO apresenta insurgência por via dos embargos de declaração, objetivando sua reforma, com o viso de ver assegurada a cobrança da TACIN prevista em lei.

Na peça madrugadora recursal aduz que a questão afeta à legalidade da cobrança da TACIN, na hipótese dos autos, deve ser vista à luz do efeito modulador advindo da decisão proferida na ADI 4411/MG e na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000, julgada pelo Órgão Especial deste Sodalício em controle concentrado de constitucionalidade, que declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra incêndio – TACIN, modulando os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade e conferindo contornos
ex nunc,
a partir do trânsito em julgado da decisão, ou seja, inconstitucionalidade para o futuro, devendo esta decisão prevalecer sobre os demais precedentes viventes sobre a matéria.

Fortes nestes fundamentos, pretendendo a aplicação de efeito infringente, almeja o provimento do recurso para que seja declarada a legalidade da cobrança da cobrança da TACIN - Taxa de Segurança contra Incêndio, instituída pelo Fisco Estadual em desfavor da apelada (Id. 209729663).

Por sua vez, a empresa executada/apelada também apresentou embargos de declaração contra o acórdão alegando omissão, tendo em vista que não fixou condenação em honorários advocatícios devidos ao causídico da executada/embargante, ante o princípio da causalidade, bem como a necessidade de litigiosidade, de modo que a omissão deve ser sanada por via dos presentes embargos (Id. 208878178).

Os recursos foram apresentados tempestivamente (Id. 209838663 e Id. 208882680).

Intimada, a empresa embargada apresentou contrarrazões ao recurso promovido pelo Estado de Mato Grosso, sede em que rebate as argumentações da Fazenda Pública embargante, deprecando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 210723658).

Quanto ao recurso da executada/embargante, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões, conforme certidão exarada no Id. 211807674.

Após vieram-me os autos conclusos.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como restou consignado no relatório, cuida-se de recursos de embargos de declaração aflorados por ambos os demandantes contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, manteve o ato sentencial proferido na exceção de pré-executividade promovida pela executada MASSA FALIDA DE BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA para reconhecer a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança da TACIN, ao fundamento de que, em razão da ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc,
o que implica a ilicitude do lançamento da TACIN desde a edição da lei instituidora. De forma que não há que se falar na aplicação do efeito
ex nunc,
com embasamento na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

Descontente com a resposta jurisdicional desta Câmara Julgadora e objetivando sua reforma, o Ente Público Fiscalizador aporta o presente recurso de embargos declaratórios sob a roupagem de omissão, argumentando sobre a legalidade da exação, ao fundamento de que deve ser observada a modulação dos efeitos, EX NUNC, à luz da ADI 4411/MG e da ADI Estadual 1003057-65.2019.8.11.0000.

Passo à análise deste recurso:

Diametralmente contrária às argumentações externadas pelo Ente Público embargante, penso que não há no acórdão qualquer vício a ser sanado por via do presente recurso.

Reiterando a cuidadosa análise dos autos, percebe-se que o acórdão obliterado decidiu justamente as matérias trazidas à colação na ação executiva, na exceção de pré-executividade promovida pela empresa G. M. P. JÚNIOR COMÉRCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA e OUTROS contra o ESTADO DE MATO GROSSO, e no recurso de apelação cível que originou o acórdão embargado, sendo que os membros deste órgão fracionário concluíram, à unanimidade, pelo desprovimento do recurso, mantendo na sua integralidade a decisão de primeiro grau para declarar a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança da TACIN.

Quanto à questão debatida, trago à conferência trecho da decisão colegiada.

“(...)
Num segundo momento, o Plenário da Suprema Corte de Justiça, ao julgar a ADI n. 2.908 (DJ 11/10/2019, publicada em 06/11/2019), por maioria de seus membros, reafirmou sua jurisprudência e declarou inconstitucional o dispositivo da legislação estadual sergipana que permitia a instituição da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, restando deliberado pela unanimidade de seus membros que a taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo Corpo de Bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. Firmou-se, assim, precedente de Plenário específico sobre a questão e por unanimidade de votos, impondo respeito a esse entendimento. O julgamento está sintetizado na ementa que trago à ilustração.

AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE – TRIBUTÁRIO – LEI SERGIPANA N. 4.184/1999 – INSTITUIÇÃO DE TAXAS REFMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO – ANÁLISE DE SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIOS E PÂNICO – AÇÃO DIREITA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1 - As taxas são tributos vinculados a uma atividade Estatal dirigida a sujeito identificado ou inidentificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.

2 – A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especialidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores da cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele flui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli).

3 – A taxa anual de Segurança Contra Incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo Corpo de Bombeiros sendo de utilização genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.

4 – A Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia (...).

5 – Ação Direta de inconstitucionalidade Julgada parcialmente procedente. (DJe 06/11/2019 – ADI 2908).

Ainda sobre a questão, recentemente, em sede de Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245/MT (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ilegitimidade da cobrança da TACIN - Taxa de Segurança contra Incêndio pelo Estado de Mato Grosso,

v
eja-se:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – SEGURANÇA PÚBLICA – SERVIÇO FERAL E IDIVISÍVEL – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO – PRECEDENTES TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL – DIVERGÊNCIA CONFIGURADA – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora. (RE 1179245 AgRg-EDv, Relator (a): CÁRMEM LÚCIA, Tribunal Pleno, Julgado em 15/03/2021, PJe Dje-055 DIVULG 22-03-2021 – PUBLIC 23-03-2021).

Como se não bastasse, é importante observar que o acórdão proferido na ADI 2908 (DJe 11-10-2019, Publicação 06-11-2019), pelo STF, que declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, cujo ementário já foi trazido à conferência, foi objeto de Embargos de Declaração, sede em que o Supremo Tribunal Federal decidiu afastar a aplicação do entendimento anteriormente deflagrado pelo então Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, de que a declaração de inconstitucionalidade da TACIN, com eficácia
ex tunc,
resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual consignou que a decisão passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020. A decisão proferida nos embargos declaratórios restou assim sintetizada:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, – OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL –IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 – No acórdão não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art., 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe.

2 –
A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos de decisão que tenha eficácias a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor.
(Grifei).

De forma que no acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2908/SE não ocorreu a modulação dos efeitos e, nesse passo, prevalece a regra referente à decisão proferida em sede de controle concentrado, segundo a qual a declaração de inconstitucionalidade tem efeito
ex tunc,
retirando o ato normativo do ordenamento jurídico desde o seu nascedouro (STF, Tribunal Pleno, ADI 2639/PR ED, Relator Ministro Luiz Fux, Publicado DJe em 09-04.2012).

Ademais, para elucidação da celeuma não se pode desvencilhar do fato de que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade ou, ainda, inconstitucionalidade parcial sem redução de texto tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos Órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública em todas as suas esferas.

Sobressai-se daí que, ao contrário das alegações externadas pelo defensor dos direitos do ESTADO DE MATO GROSSO, não há o que se falar em observância do
efeito ex nunc
, em razão do que restou decidido pelo Órgão Especial deste Sodalício na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000”
.

Conclui-se, no que tange à fundamentação jurídica, que o acórdão obliterado não apresenta quaisquer dos vícios, externados de forma espartana, a serem corrigidos, devendo assim permanecer intacto.

Logo, verifica-se que a real intenção do ESTADO DE MATO GROSSO, aqui embargante, é obter o reexame da matéria já analisada, com a consequente modificação da decisão pela via oblíqua dos presentes aclaratórios.

No que se refere ao ambicionado efeito infringente, tanto a doutrina como a jurisprudência têm admitido a adoção de embargos de declaração com efeito infringente do julgado em caráter excepcional, quando sua modificação é mera decorrência da correção de vício efetivamente existente ou em caso de erro material.

Não se prestam os embargos de declaração a conseguir efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.

Assim, a conclusão que se chega a toda evidência é de que, apesar de louváveis as assertivas do embargante, não vislumbro a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1022 do CPC, o que torna evidente sua pretensão em rediscutir a matéria decidida de forma contrária aos seus interesses, finalidade que refoge ao âmbito de abrangência dos embargos de declaração, devendo ser veiculadas por meio de recurso próprio e adequado.

Impende anotar que ainda que o embargante esteja apenas ambicionando ao prequestionamento da matéria, mesmo nessas hipóteses são inadmissíveis os declaratórios se a decisão embargada não padecer dos vícios traçados pelo artigo 1.022 e seus incisos do CPC, que autorizam a sua interposição.

A propósito é a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

EMENTA

“ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 101207-07.2018.8.11.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – EXECUÇÃO DE GARANTIA – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – PENHORA – ART. 835, § 3o, DO CPC/15 – CITAÇÃO – PRAZO PARA PAGAR A DÍVIDA – DEVOLUÇÃO – ACÓRDÃO MANTIDO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao embargante, ao sustentar a existência de erro, contradição, obscuridade ou omissão, indicar de forma clara o ponto em que a decisão embargada teria incorrido no vício alegado, o que não ocorreu nos declaratórios. Não demostra eventual vício do art. 1.0022 do CPC/2015 a pretensão de rediscussão do julgado que consubstancia mero inconformismo. Pré-questionamento que não prescinde do preenchimento dos lindes traçados no art. 1022 do CPC.
(N.U, 1012207-07.2018.8.11.0000. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DEDIREITO PRIVADO. Julgado em 20/02/2019, Publicado o DJE 20/02/2019). Destaquei.

Nesses termos, a conclusão alcançada por esta relatora não pode ser outra senão o desprovimento dos embargos declaratórios aflorados pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Já com relação aos embargos de declaração interposto pela executada MASSA FALIDA DE BARRATTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA, procede sua irresignação, pois realmente há omissão quanto à condenação em honorários advocatícios em favor do causídico defensor dos direitos da embargante/executada, sobressaindo, nesse ponto, a necessária correção do acórdão embargado. Justifico.

Os honorários advocatícios são devidos sempre que houver a movimentação da máquina pública em desfavor de uma das partes que necessita constituir advogado, no caso específico, a atuação do causídico defensor dos direitos da executada/embargante.

Do simples fato de haver a triangularização judicial, ocorrendo atuação processual, há, por sua vez, a configuração de motivos suficientes a amparar a condenação em honorários advocatícios.

Como restou consignado em linhas outras, tão logo citada na ação expropriatória fiscal, a executada BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA apresentou defesa em exceção de pré-executividade, sede em que, dentre outros argumentos, deprecou pela inexigibilidade do crédito perseguido pela Fazenda Pública Estadual, frente a sua ilegalidade e inconstitucionalidade declarada pela Suprema Corte de Justiça da cobrança da TACIN e do ICMS por Estimativa.

Consta dos autos que apenas depois da apresentação de aludida defesa foi que a Fazenda Pública compareceu informando o cancelamento das CDAs consubstanciadas na ausência de recolhimento de ICMS por Estimativa, mantendo-se a execução com relação à TACIN – Taxa de Segurança contra incêndio.

Com o advento da sentença proferida na exceção de pré-executividade é que restou declarada a insubsistência da cobrança relativa à TACIN (CDA n.20157537), também, pela inconstitucionalidade da cobrança, com efeito
ex tunc
. Dessa forma, não justifica a ausência de condenação em honorários advocatícios.

Com efeito, a Lei 8.906/94 – Estatuto da Advocacia e da OAB assegura aos advogados o direito ao recebimento das verbas honorárias como forma de pagamento pelos serviços prestados, podendo estes ser por convenção entre as partes, por arbitramento judicial e por sucumbência,
vejamos:

Art. 22 – A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

O art. 85 do CPC, por sua vez, estabelece que:

Art. 85 – A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I – o grau de zelo do profissional;

II ́o lugar de prestação de serviço/

III – a natureza e a importância da causa;

IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese em julgamento, trata-se de decisão que deixou de arbitrar honorários advocatícios em grave afronta ao artigo 85 do CPC, cujo equívoco não foi desfeito pelo acórdão embargado.

Assim, uma vez devida a condenação em honorários advocatícios, em observância aos critérios estabelecidos no artigo 85, §§ 2o, 3o, e seus incisos, condeno a empresa apelada ao pagamento dos honorários advocatícios que arbítrio em 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Diante desse cenário fático, conheço do recurso de embargos de declaração interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito, por não vislumbrar nenhuma hipótese de cabimento do recurso, previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO-LHE PROVIMENTO. Quanto aos embargos de declaração manejados pela executada BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA, deles conheço e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para condenar a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ao pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico defensor dos direitos da executada/apelada, que arbitro em 12% (doze por cento) do proveito econômico, nos termos do art. 85, §§2o e 3o do Código Procedimental Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024